Tribunal: TJDFT
Processo: 0738073-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADE. COVID. IGP-M. LEGALIDADE.
1 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Revisão de contrato. Ausência de reconvenção. A pretensão de revisão de cláusula contratual com fundamento em onerosidade excessiva assume natureza de pretensão própria, conexa com o fundamento da defesa e enseja apresentação de reconvenção (art. 343 do CPC) ou processo autônomo. Ausente reconvenção, a revisão não pode decorrer de simples matéria de defesa.
2 – Reajuste de prestações. IGP-M. Substituição de índices. É possível a discussão, como matéria de defesa, da ilegalidade ou abusividade de cláusula contratual. No caso em exame, contudo, não foi demonstrada a ilegalidade nem a abusividade na previsão, no contrato, do IGP-M, apurado pela FGV, como índice de reajuste das prestações mensais devidas à instituição de ensino. O contexto pandêmico não se apresenta como suficiente, no caso em discussão, para alterar o conteúdo e modo de cumprimento das obrigações.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
f